Tribunal: TJSP
Processo: 1016987-02.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.

EMBARGADO FÁBIO FOI CONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AOS EMBARGANTES PEDRO E PAULO. CONTRATO COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS NA HIPÓTESE DE ANULAÇÃO COMPLETA DA AÇÃO MOVIDA POR FAUSTINO SENA RODRIGUES CONTRA OS EMBARGANTES.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. JUÍZO DE ORIGEM

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.

EMBARGADO FÁBIO FOI CONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AOS EMBARGANTES PEDRO E PAULO. CONTRATO COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS NA HIPÓTESE DE ANULAÇÃO COMPLETA DA AÇÃO MOVIDA POR FAUSTINO SENA RODRIGUES CONTRA OS EMBARGANTES.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. JUÍZO DE ORIGEM ENTENDEU NÃO HAVER CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

IRRESIGNAÇÃO DO ADVOGADO/EMBARGADO. APELANTE SUSTENTA TER SIDO CONTRATADO PELOS EMBARGANTES/APELADOS PARA ATUAR EM SUAS DEFESAS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0006866-67.2009.8.26.0597/01, INICIADO PELO CREDOR FAUSTINO SENA RODRIGUES. RESSALTA QUE A CONDIÇÃO PARA RECEBER OS HONORÁRIOS ERA O SUCESSO NA ANULAÇÃO DO INCIDENTE, O QUE TERIA SE EFETIVADO. QUER A IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS E CONDENAÇÃO DOS APELADOS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

CONTRARRAZÕES PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO.

OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL PELO APELANTE.

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE FORAM CONTRATADOS COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CASO HOUVESSE ÊXITO NOS TRABALHOS. CLÁUSULA QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A NECESSIDADE DE ANULAÇÃO COMPLETA DA AÇÃO MOVIDA POR FAUSTINO SENA RODRIGUES. EMBARGANTES/APELADOS QUE FORAM EXCLUÍDOS DO INCIDENTE, MAS FORAM CONDENADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, COM MANUTENÇÃO DE BLOQUEIO DO IMÓVEL PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO CONTRA PEDRO E PAULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE NÃO FOI ANULADO POR COMPLETO EM RELAÇÃO AOS APELADOS. ÊXITO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO PREVISTAS NO ARTIGO 783, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA..

RECURSO DESPROVIDO.